Tribunal: TJMT
Processo: 1001271-73.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001271-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE - CNPJ: 23.623.636/0001-95 (AGRAVANTE), JG TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 05.638.087/0001-40 (AGRAVADO), JAQUELINE REBELATO (AGRAVADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA DEVEDORA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM DE CAPITAL DECLARADO ESSENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE RETIRADA DURANTE O PERÍODO DE BLINDAGEM.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Agravo de instrumento interposto por credora fiduciária contra decisão que indeferiu o pedido de busca e apreensão de caminhão trator objeto de contrato de alienação fiduciária, sob o argumento de que o bem seria essencial à atividade da empresa devedora, atualmente em recuperação judicial.

A agravante sustenta que, por se tratar de crédito extraconcursal, não estaria submetido aos efeitos da recuperação judicial dos agravados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível o deferimento do pedido de busca e apreensão de bem móvel objeto de alienação fiduciária durante o período de blindagem da recuperação judicial, quando houver indícios de que o referido bem é essencial à atividade empresarial da recuperanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005 prevê que os bens de capital essenciais à atividade empresarial não podem ser retirados da posse do devedor durante o período de
stay period
, ainda que gravados por alienação fiduciária.

4.

Nos autos de origem consta a decisão proferida em outro agravo de instrumento (AI nº 0063876-68.2024.8.16.0000 – TJ/PR), oriundo da recuperação judicial da empresa devedora (n.
0001839-67.2024.8.16.0141 – TJ/PR)
reconhecendo, em caráter provisório, a essencialidade do caminhão objeto da controvérsia.

5.

A manutenção da posse do bem durante o período de blindagem pela recuperanda se justifica para possibilitar a continuidade das atividades produtivas e a superação da crise econômico-financeira.

6.

A retirada do bem durante o período de blindagem violaria a finalidade da recuperação judicial, que visa preservar a função social da empresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O credor fiduciário não pode promover a busca e apreensão de bem móvel de capital essencial à atividade empresarial durante o período de blindagem previsto no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005.

2.

Compete ao juízo da recuperação judicial reconhecer a essencialidade dos bens, ainda que de forma provisória.

3.
A alienação fiduciária não afasta a incidência das limitações temporárias impostas pela recuperação judicial quando estiver configurada a essencialidade do bem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Matupá– MT, na Ação de Busca e Apreensão de n. 1001668- 27.2024.8.11.0111, ajuizada pela Agravante em desfavor de
JG TRANSPORTES LTDA
e
JAQUELINE REBELATO
.

A Agravante afirma que na origem trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta em face das Agravadas, ante a inadimplência do Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens de n. 132210, garantido por Alienação Fiduciária do veículo Caminhão Trator Scania, Modelo R540 A6X4, Placa RAV8H28, Ano 2021.

Relata que as Devedoras peticionaram no feito informando que está em trâmite a sua Recuperação Judicial perante a Vara Cível de Realeza/PR (autos n. 0001839-67.2024.8.16.0141), o que motivou o indeferimento do pedido liminar de busca e apreensão e a suspensão processual.

Argumenta que a Ação de Recuperação Judicial das Devedoras não obsta o prosseguimento do feito, haja vista que a Agravante se trata de credora fiduciária, ou seja, o seu crédito é extraconcursal, não se submetendo aos efeitos da Recuperação Judicial.

Sustenta que tem direito de prosseguir com a ação, e ainda que o bem perseguido seja essencial à atividade empresarial (o que não está demonstrado), nada justifica que a Recuperanda permaneça indefinidamente em sua posse, sob pena de caracterização de enriquecimento ilícito.

Ressalta que o contrato com garantia de alienação fiduciária não é abrangido pela Recuperação Judicial, pois extracocursal não havendo qualquer motivo para a suspensão da busca e apreensão.

Menciona que até o momento o período de blindagem da Recuperação Judicial não foi iniciado, razão pela qual, não pode obstar o prosseguimento desta demanda.

Defende que estão presentes os requisitos para concessão do efeito ativo para que seja deferida a liminar pleiteada em primeiro grau.

Assim, requer o deferimento do efeito ativo para que seja concedida a busca e apreensão do bem. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando a liminar vindicada.

A Agravante foi intimada para juntar a cópia integral do processo de primeiro grau (id. 266002269).

A liminar foi indeferida (id. 270786394).

Não foram apresentadas as Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar a possibilidade de deferimento do pedido de busca e apreensão do
veículo Caminhão Trator Scania, Modelo R540 A6X4, Placa RAV8H28, Ano 2021, independentemente da existência da Recuperação Judicial dos Agravados.

A Agravante sustenta que se trata de credora extraconcursal dos Agravados, tendo em vista que o crédito perseguido é garantido por alienação fiduciária, de modo que não se submete aos efeitos da recuperação judicial dos Recorridos.

Em que pese o credor fiduciário não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do artigo 49, §3° da Lei 11.101/05, o mesmo dispositivo prevê que não se admite, durante o período de blindagem,
a retirada do estabelecimento do Devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial.

Nesse ponto, verifica-se dos autos de primeiro grau (id. 268028781) que houve a juntada da petição inicial do pedido de Recuperação Judicial da agravada JG Transporte (autos n. 0001839-67.2024.8.16.0141), assim como, a decisão proferida em sede do Agravo de Instrumento n. 0063876-68.2024.8.16.0000, oriundo do Tribunal de Justiça do Paraná, no qual houve o reconhecimento provisório da essencialidade dos bens que, em tese, são utilizados pela Empresa agravada em sua atividade empresarial,
o que inclui aquele objeto da presente demanda (lista de id. 268028781 – pág. 121)
. Vejamos:

(...). Dessa forma, para a consecução da atividade empresarial, as sociedades utilizam carretas, caminhões e reboques, o que permite reconhecer, em linha de princípio, a essencialidade de tais bens.

E, nessa perspectiva, na petição de emenda à inicial (mov. 18.1, p. 41/43), apresentaram as agravantes uma relação de veículos que – com exceção dos automóveis VW Jetta e Toyota Hilux, os últimos itens da lista – em tese, seriam utilizados justamente para a execução do objeto social e que seriam objeto de alienação fiduciária em garantia.

Esses dados, em princípio, permitem vislumbrar a relação de essencialidade entre a atividade empresarial das sociedades recorrentes e os veículos alienados fiduciariamente. (...).

Destarte, proporcionalizando os bens em disputa e diante do poder geral de cautela, defiro parcialmente o pedido liminar e determino a suspensão de medidas judiciais de busca e apreensão (liminares ou não) que tenham por objeto os veículos descritos na relação de mov. 18.1, p. 41/43 e que estejam alienados fiduciariamente (com exceção dos automóveis VW Jetta e Toyota Hilux), os quais deverão permanecer, por ora, na posse das recorrentes. (...). – sic – id. 268028781 (págs. 132/133).

Assim, ao menos por ora, o veículo em questão não pode ser retirado da posse da Devedora especialmente durante o
stay period
,
a fim de possibilitar a superação da crise econômico-financeira em que se encontra, nos termos do artigo 49, §3° c/c artigo 6°, §4°, ambos da Lei 11.101/05,
não se verificando de plano qualquer ilegalidade na decisão recorrida.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EXCLUSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49, § 3º, DA LEI Nº 11.101/2005 – BENS ESSENCIAIS ÀS ATIVIDADES ECONÔMICO-PRODUTIVAS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Conforme a jurisprudência consolidada no âmbito da Superior Tribunal de Justiça, ainda que se trate de créditos garantidos por alienação fiduciária, compete ao Juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005.
(N.U 1026450-43.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 07/11/2024).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – DECISÃO QUE REVOGOU A PENHORA DO BEM ARRESTADO E AUTORIZOU A PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM (MAQUINÁRIO AGRÍCOLA) PELO DEVEDOR FIDUCIANTE – BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE DO AGRICULTOR – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária” (REsp 1.677.079/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 25/09/2018, DJe 10/10/2018).
Conforme entendimento do STJ, tratando-se de maquinário agrícola, que constitui bem essencial ao desempenho da atividade econômica do agricultor e ao seu próprio sustento, é justificável, ainda que em caráter excepcional, que o devedor seja mantido na posse do bem.
(N.U 1004000-43.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 26/04/2023). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49, § 3º, DA LEI Nº 11.101/2005 – APREENSÃO DE BENS MÓVEIS –
IMPOSSIBILIDADE DURANTE O PERÍODO DE BLINDAGEM DE 180 DIAS
– BENS ALIENADOS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL – RETOMADA DA AÇÃO AO FINAL DO PERÍODO DE BLINDAGEM – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Os créditos decorrentes da alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, contudo, durante o período de blindagem, de 180 (cento e oitenta) dias, estabelecido pelo art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, não se permite a venda ou a retirada, do estabelecimento da devedora, de bens de capital essenciais à sua atividade empresarial, a fim de possibilitar a superação da crise econômico-financeira em que se encontra. Findado o período de blindagem, a ação de busca e apreensão deve retomar o seu curso.
(TJ-MT - AI: 10146488720208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2020).

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025